Tribunal: TJDFT
Processo: 0714705-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO QUE COMPROVE A EXISTÊNCIA DO DÉBITO. CONTRATO CELEBRADO. INCONGRUÊNCIA DAS INFORMAÇÕES. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MONITÓRIO.

I – A incongruência de informações no contrato celebrado entre as partes, que impossibilita aferir o valor do débito, quantidade e valor das parcelas, bem como data de início e fim dos pagamentos afasta a habilidade do documento para comprovar a existência de dívida, a fim de fundamentar ação monitória.

II – A ausência de prova escrita sobre a existência de débito, ainda que sem eficácia executiva, fundamenta a sentença de improcedência da ação monitória.

III – Apelação desprovida.